Tribunal: TJES
Processo: 0005082-15.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RITO COMUM
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS.
DUPLICATA MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO COMERCIAL
CORRESPONDENTE. NULIDADE.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
DOS DANOS
.
RECURSO PARCIALMENTE

DES
PROVIDO.

1)
A duplicata é título de crédito causal e somente é válida quando existir vínculo contratual entre as partes (compra e venda mercantil ou prestação de serviços).

2)
Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos decorre a presunção natural da ocorrência do dano moral, ou seja, opera-se
in re ipsa

o dano moral
–
ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes.

3
)
Para fixação do
quantum
reparatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto e sua repercussão, bem como atendido o binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

4)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

5)
Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005082-15.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOMMASI ANALITICA LTDA
APELADO: ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE RITO COMUM
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C DANOS MORAIS.
DUPLICATA MERCANTIL. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO COMERCIAL
CORRESPONDENTE. NULIDADE.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
DOS DANOS
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1)
A duplicata é título de crédito causal e somente é válida quando existir vínculo contratual entre as partes (compra e venda mercantil ou prestação de serviços).

2)
Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, da inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de débitos indevidos decorre a presunção natural da ocorrência do dano moral, ou seja, opera-se
in re ipsa

o dano moral
–
ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes.

3
)
Para fixação do
quantum
reparatório, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto e sua repercussão, bem como atendido o binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

4)
Recurso desprovido. Sentença mantida.

5)
Honorários advocatícios recursais fixados em 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Depreende-se dos autos que
Tommasi Anal
í
tica Ltda.
e
Energy Condutores do Brasil Ltda.
celebraram contrato de compra e venda mercantil, mediante ajuste da entrega da mercadoria em momento diferido, instrumentalizando a avença com a emissão de duplicatas, transmitidas à apelante via endosso-translativo.

Vencidos os prazos, as duplicatas sem aceite e desacompanhadas da prova de entrega dos bens foram levadas a protesto pela recorrente.

Contudo, aduz a recorrida a ausência de entrega dos produtos, uma vez que a indústria informou a impossibilidade de fornecer a mercadoria pelo preço inicialmente ajustado.

Em razão disso, a
Tommasi Anal
í
tica
teve o nome incluído no SPC, com a anotação do protesto do referido débito, por suposta falta de pagamento dos títulos.

Pois bem. Como cediço,
a duplicata
mercantil
é

título causal
que
documenta o crédito decorrente de negócio jurídico já realizado
, seja de compra e venda ou de prestação de serviços, sendo que, na falta de aceite, é necessário protesto, para que o título seja dotado de força executiva, prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço, e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, conforme art. 15 da Lei nº 5.474/68,
in verbis:

Art 15 – A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

I – de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II – de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

§ 1º – Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2º – Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Desse modo, não expresso o aceite na duplicata,
é imprescindível
que a empresa comprove
a entrega e o recebimento das mercadorias
ou a prestação de serviços
que a respalde, e assim
seja
el
a
considerad
a

título de obrigação líquida, certa e exigível.

Igualmente, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO (CC/2002, ARTS. 295 E 296). DUPLICATA EMITIDA PELA FATURIZADA COMO GARANTIA DOS TÍTULOS TRANSFERIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. [...] 2.
A duplicata, regulada pela Lei 5.474/1968, constitui título causal que só pode ser emitido para documentar determinadas relações jurídicas preestabelecidas pela sua lei de regência, quais sejam: (a) compra e venda mercantil; ou (b) contrato de prestação de serviços.

3. No caso, da moldura fática delineada no v. acórdão recorrido, fica claro que as duplicatas decorrem de contrato de factoring, emitidas em face da inadimplência dos títulos objeto do contrato da faturização. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 638.055/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 02/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia.

2.
A emissão de duplicata está condicionada à realização de venda mercantil ou prestação de serviços e à aceitação do sacado.
Inexistência, no caso, de prova de prestação de serviços publicitários. A inversão da premissa demandaria a reanálise de matéria fática, providência vedada nesta esfera recursal extraordinária, em virtude do óbice contido no enunciado da Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 434.528/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014)

In casu
, é incontroversa a relação negocial entre as partes, bem como a impossibilidade de execução do contrato por
Energy Condutores
(fl. 50).

Logo, à evidência, o negócio jurídico subjacente não respalda as duplicatas questionadas na demanda e nem há nos autos outro contrato ou documento que possa indicar tenha a apelada recebido as mercadorias pelas quais deveria ser cobrada.

Desse modo, em havendo descumprimento contratual e a consequente rescisão, perdem as duplicatas emitidas seus efeitos, porquanto não abstratas (já que não foram aceitas pela apelada).

Com efeito, até a ocorrência do aceite, faz-se necessária a prova da existência do negócio jurídico subjacente para fins de cobrança. E, no caso, não havendo o aceite por parte da devedora, tem-se não ostentar o título apontado a protesto condições de exigibilidade.

No mesmo passo é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NEGATIVA – NULIDADE CAMBIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. 1. Tratando-se de prova negativa, não se exige do polo ativo a sua produção, ou seja, comprovar a não existência da relação jurídica. 2.
A duplicata mercantil é uma espécie de título de crédito exequível e causal, ou seja, sua validade depende da existência de relação jurídica de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço que a respalde, utilizada nas relações mercantis como meio de prova da relação jurídica existente entre o sacador e o sacado. 3. Não expresso o aceite na duplicata, será ele presumido caso a empresa comprove que houve devidamente a prestação do serviço ou a entrega do produto, caso contrário a relação jurídica será inexistente.
4. Não basta a apresentação das notas fiscais no caso em que a duplicata não apresenta o aceite, deve a empresa demonstrar que houve a efetiva entrega dos produtos referentes ao contrato de compra e venda. 5. A simples objeção à validade do negócio jurídico já pressupõe a oposição ao protesto. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 12090112769, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C⁄C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA EMITIDA PARA PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CORRESPONDENDO À QUALQUER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU VENDA MERCANTIL - SUSTAÇÃO DE PROTESTO SEM CONDICIONAR A OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.V
islumbra-se dos autos que a duplicata levada a protesto foi emitida para a cobrança de multa por rescisão de contrato, não se relacionando, portanto, à efetiva compra e venda mercantil, de forma que, em princípio, mostra-se irregular sua emissão, não podendo surtir qualquer efeito o protesto realizado.
2.Na espécie, deve o protesto permanecer sustado, independentemente de depósito em dinheiro ou de qualquer outra garantia, mormente porque o contrato entabulado entre as partes já está devidamente assegurado pela garantia hipotecária, consistente num terreno avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme certidão de fls. 117⁄119. 3. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 26169000127, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 20/02/2017)

Diante da situação apresentada, questiona-se a responsabilidade sobre o protesto indevido.

Ora, tratando-se da modalidade de endosso-translativo, não merece amparo a afirmação da apelante quanto à suposta ausência de prática de ato ilícito.

Especificamente no que se refere à distinção entre as aludidas modalidades de endosso, há que se observar que, no endosso mandato, o endossatário recebe o título de crédito apenas para efetuar a cobrança do valor nele mencionado e dar a respectiva quitação, repassando o dinheiro ao endossante; ao passo que, no endosso translativo, o endossatário passa a ter direito pleno sobre o título, na medida em que transferido o direito e a propriedade do crédito.

Destarte, tendo o endossatário - aqui recorrente - recebido o título por endosso translativo, verifica-se que, ao efetuar o protesto do título, agiu em interesse próprio e não como mero mandatário, sendo responsável pelo dano causado.

Sobreleva notar, no ponto, ser irrelevante ao caso em tela a natureza da atividade econômica exercida pela recorrente, considerando que a diferença básica entre o Fundo de Investimento de Direito Creditório (FIDC) e o fomento mercantil está na origem do capital utilizado para compra dos recebíveis e na abrangência dos créditos negociados.

Entretanto, assemelham-se as figuras jurídicas especialmente em relação ao
risco da atividade desenvolvida
, que consiste na comercialização de direitos creditórios.

Em relação à condenação em danos morais, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.
” (AgInt no AREsp 671.711/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016).

Por conseguinte, constatado o dever de indenizar, devem ser observadas as finalidades da reparação, quais sejam: compensar a perda ou o dano decorrente de uma conduta; a imputabilidade desse prejuízo a quem, por direito, o causou; e a prevenção contra futuras perdas e danos.

No arbitramento da indenização por danos morais, considerar-se-ão as condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.

Nesse contexto, é oportuno registrar que o juiz deve determinar o montante da indenização que, atento às considerações individuais, represente justa compensação do prejuízo sofrido, e não fonte de enriquecimento (REsp 135.202-0/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19/05/1998).

Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e tomando como referencial a jurisprudência deste Sodalício em casos congêneres, o valor de
R$ 5.000,00

arbitrado a título de danos morais é suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

A demonstrar a proporcionalidade e a razoabilidade do arbitramento e a uniformidade do entendimento desta Corte, vejam-se os seguintes precedentes análogos em que foi adotado o mesmo
quantum
:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA EMISSÃO DA DUPLICATA – DANO MORAL IN RE IPSA – DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...] 2) Mérito. A duplicata mercantil consiste em título de crédito causal que possui a emissão lastreada em operação de compra e venda mercantil ou em prestação de serviços. Ademais, tal título de crédito pode ser objeto de endosso translativo, em que o sacador transfere a terceiro a posse e a titularidade da duplicata. Consoante a análise da certidão de protesto, observa-se que a duplicata foi transferida ao banco apelante por meio de endosso translativo, sendo o endossante a ré INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUEIJOS ORIENTE LTDA. Já que a empresa requerida se manteve inerte, não produzindo provas ou alegações aptas a comprovar a relação jurídica firmada com a autora, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe. 3) [...]
Este egrégio Sodalício possui o entendimento de que ¿nos casos de protesto indevido de título o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica¿
(TJES, Apelação, 24080267594, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 17⁄05⁄2016, DJ. 30⁄05⁄2016) 5)
Cumpre destacar que a indenização a título de danos morais para a pessoa jurídica objetiva a compensação do abalo perante o mercado, além de ter a função de desestimular o ofensor de reiterar a prática de atos similares, obedecendo os parâmetros razoáveis entre o arbitramento de indenização irrisória ou de grande monta. In casu, considerando os elementos deste caderno processual, a condição econômica das partes litigantes, seu grau de culpa e os limites impostos pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba arbitrada na sentença guerreada merece ser reduzida para a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.
6) Relativamente à fixação de juros e correção monetária, cuidando de hipótese de responsabilidade extracontratual, é assente o entendimento neste egrégio Tribunal de Justiça e no c. STJ de que os juros moratórios incidem desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), sendo que a correção monetária incide a partir do seu arbitramento (Súmula nº 362, do STJ). 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24100224427, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO - DUPLICATAS EMITIDAS SEM CAUSA DEBENDI- DANO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – QUESTÕES RELATIVAS À CORREÇÃO MONETÁRIA E A JUROS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. - Como a duplicata é título de crédito causal cuja emissão deve lastrear-se em operação de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, logrando o apelado comprovar a inocorrência das causas justificadoras de sua emissão e, ainda, o pagamento da dívida representada pela duplicata, são procedentes os pedidos de nulidade de título e cancelamento do protesto. 2. -
Nos casos de protesto indevido de título, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 3. - Redução do valor da indenização por danos morais reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. - [...] 7. - Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24090358284, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego
provimento.

Via de consequência, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2%
do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR